Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE PERFIL EMPRESARIAL EM REDE SOCIAL. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS PELO BLOQUEIO E PERDA DE CREDIBILIDADE DO PERFIL EMPRESARIAL ATINGINDO A RELAÇÃO COM SEUS CONSUMIDORES DE R$ 5.000,00.

1. A relação entre a rede social e seus usuários se submete ao Código de Defesa do Consumidor pois demonstradas as figuras do fornecedor e do consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Embora o Autor utilize do perfil profissional para suas atividades empresariais, há a relação de consumo junto à rede social diante da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ, uma vez que é manifesta a vulnerabilidade da pessoa jurídica, empresa usuária do serviço, diante do fornecedor, uma das maiores redes sociais do planeta.

2. A Ré Recorrente não comprovou a impossibilidade da determinação contida na sentença. Seu sistema de disputa administrativa para gerenciamento de perfil não impede que seu consumidor demande judicialmente a transferência de titularidade de gerenciamento de negócios quando comprove ser o titular.

3. A sentença é clara na determinação para separar os perfis pessoal e profissional do usuário. A ausência de indicação de “url” pessoal decorre exatamente da inexistência de perfis separados. De tal forma, é possível o cumprimento da obrigação.

4. O bloqueio e impossibilidade de acesso ao perfil empresarial atinge a relação da empresa com seus consumidores, dependente das redes sociais para atingir seu público. Não reestabelecido o acesso, afeta a própria credibilidade da empresa no mercado atual. De tal forma, como traz a sentença, o fato de unificar as contas da pessoa jurídica autora com o perfil pessoal de seu proprietário e ainda, sem qualquer justificativa, bloquear a conta em que a parte autora mantinha seus seguidores e aviava promoções de seu negócio, já é fato suficientemente apto a ensejar danos de ordem moral à pessoa jurídica autora. Isto porque o bloqueio impede a divulgação do comércio, dos produtos, das ofertas e dos comentários dos clientes sobre o local, repercutindo negativamente na imagem da empresa perante os consumidores, pois fica apagada da rede social que atualmente usa o marketing digital para dar visibilidade ao negócio de seus usuários, especialmente diante do impacto negativo do bloqueio de perfil com mais de 40 mil seguidores. O valor do dano moral foi prudentemente arbitrado em R$ 5.000,00, pelo que é caso de sua manutenção.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.